Tribunal: STF
Processo: Pet 1576
Classe: Pet
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-24
Data de publicação: 1998-09-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL - ART. 102, I, N DA CF -. MAGISTRADO QUE
PROFERE DECISÕES CONTRA NEPOTISMO DE DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR.
INSTALAÇAO DE SINDICÂNCIA CONTRA O JUIZ POR INSUBORDINAÇÃO, EXCESSO
DE LINGUAGEM E ATITUDE DESRESPEITOSA. ARGUIDA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
E/OU IMPEDIMENTO DOS DESEMBARGADORES. COMPETÊNCIA DO STF PARA
CONHECER E JULGAR A EXCEÇÃO RECUSADA PELO EXCEPTO. EM TRIBUNAL
SUSPEITO NÃO EXISTE DESEMBARGADOR LEGITIMADO. É TEMPESTIVA A EXCEÇÃO
AJUIZADA JUNTO AO MANDADO DE SEGURANÇA PARA VER DECLARADO O
IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO.
    EXCEÇÃO ACOLHIDA.